Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme conteúdo do Ofício do Juízo de Origem, de ID's 18033218 e 18033219, o pedido de impugnação formulado pelo Distrito Federal foi indeferido. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto